Tribunal: STF
Processo: ARE 1522998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSARIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE. ART. 155, S 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OPERAÇÕES COM CAFÉ EM GRÃO CRU. RICMS-ES QUE EXIGE O DESTAQUE DO IMPOSTO NAS NOTAS FISCAIS PARA FAZER JUS AO CRÉDITO. CONTRIBUINTE QUE COMPROVOU O RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO. OPERAÇÕES IMUNES À INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, S 2º, X, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - DIREITO AO CREDITAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. MATÉRIA SOB DISCUSSÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. À Constituição Federal, em seu artigo 155, S 2º, I, prevê que: o ICMS “será não cumulativo, compensando-se que o for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo Estado ou pelo Distrito Federal”, sendo que o inciso XII, “c”, do referido dispositivo constitucional « dispóe que caberá à lei complementar disciplinar o regime de compensação do imposto em análise.



    2. Os artigos 19 e 20 da Lei Complementar n? 87/1996 ("Lei Kandir” », bem como o artigo 49 da Lei Estaqual nº 7.000/2001, asseguram ao contribuinte o creditamento ' do ICMS pago nas operações anteriores relativas a circulação “de mercadorias.



    3. Em se tratando especificamente das “operações com café em grão cru, o RICMS-ES previa, em seu artigo 300, a necessidade de - destaque do imposto na nota fiscal para fins de apróveitamento do crédito decorrente.



    4. No caso, não se revela razoável a exigência do Fisco Estadual de que tenha havido o destaque na quantia devida a título de ICMS para ter o direito ao aproveitamento do crédito, considerando que o valor devido ao Fisco Mineiro foi pago em uma única guia de recolhimento, em virtude de prévia autuação fiscal. Além do mais, nas operações primitivas, não se fazia necessário o devido destaque, considerando que tal espécie de operação é imune à incidência de ICMS, por expressa previsão do artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal.



    5. Este eg. Tribunal vem entendendo pela impossibilidade de se restringir o direito à compensação do crédito de ICMS em decorrência de dispositivos infralegais, tal como o RICMS-ES.



    6. Não se está a impor à SEFAZ/ES acatamento à legislação mineira, mas sim que o Fisco Estadual considere como pago o ICMS devido pelas operações, conforme documento de arrecadação emitido pelo Fisco Mineiro e, por conseguinte, garanta à apelada o direito ao creditamento do ICMS conforme expressamente previsto no artigo 19 da Lei Kandir.



    7. Não há que se falar em transcurso do prazo para se valer do crédito, considerando a negativa do Estado em expedir a certidão requerida, outrossim, o artigo 170-A do Código Tributário Nacional somente autoriza o direito à compensação, quando seja objeto de contestação judicial pelo contribuinte, após o trânsito da decisão judicial respectiva. 



    8. Remessa necessária e recurso conhecidos. Recurso desprovido. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I e XII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A impetrante/apelada ajuizou a presente ação mandamental em face de suposto ato coator praticado pelo Gerente Tributário da Subsecretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo “que violou o direito líquido e certo da Impetrante ao crédito de ICMS proveniente das entradas de café em grãos crus originárias de seu estabelecimento localizado em Manhumirim/MG." (fls. 04), requerendo, pois, a concessão da segurança “no sentido de que seja expedida ordem para que a Autoridade Coatora expeça o Certificado de Aproveitamento do ICMS — Café Cru, no valor de R$ 100.784,84” (fls. 14).



    Após regular instrução processual, o Juízo “a quo” concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:



    [...]



    No caso, é certo que a empresa impetrante foi autuada pelo fisco mineiro (Auto de Infração nº 01.000143528.75) por não ter recolhido o ICMS devido em razão da transferência de 40.259 sacas de café beneficiado em grão cru arábica, nos meses de março a junho de 2009 e julho e dezembro de 2000, destinados ao seu estabelecimento em Vitória-ES, já que os documentos analisados pelo fisco não foram suficientes à comprovação de que a mercadoria foi utilizada para fins de exportação.



    Posteriormente, em virtude de legislação editada pelo Estado de Minas Gerais, o Poder Executivo mineiro considerou efetivamente exportadas 70% das operações de remessa de café cru em grão cujas saídas tenham ocorrido entre 16.09.1996 e 24.05.2000, quando então a impetrante fez o recolhimento do ICMS devido sobre os 30% de todas as remessas de café encaminhadas ao seu estabelecimento em Vila Velha/ES, com multa de revalidação e correção monetária. Com efeito, entendo de direito o pleito de creditamento do ICMS recolhido, correspondente ao valor de R$ 100.748,84 (f. 106), sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade inerente ao ICMS.



    O princípio da não-cumulatividade encontra-se regulado no art. 155, $ 2º, I da CF e nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), nos seguintes termos: [...]



    Com efeito, diante do que preceitua a Constituição da República, entendo que as disposições constantes dos artigos 300, e seguintes do RICMS não podem ser utilizadas para inviabilizar o creditamento almejado pela impetrante, considerando que ela, de fato, promoveu o recolhimento do imposto, fazendo jus à pretendida compensação. [...]



    A Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS, não discrepa da disciplina constitucional e legal, vejamos: [...]



    Em se tratando especificamente das operações com café em grão cru, o RICMS-ES previa que: [...]



    No caso, conforme se verifica do Auto de Infração nº 01.000.143.528.75 (fls. 92/95), a empresa apelada fora autuada pelo Fisco Mineiro em razáo do n&o recolhimento do ICMS sobre a transferéncia de 40.259 (quarenta mil duzentas e cinquenta e nove) sacas de café em grão cru, do: seu estabelecimento em Manhumirim/MG, para a sua matriz em Vila Velha/ES, nos meses de janeiro a julho de 1999 e julho e dezembro de 2000, sob o fundamento de que os documentos fornecidos pela UNICAFÉ não foram suficientes para comprovar que o produto se destinava à exportação.



    Em período posterior, o Estado de Minas Gerais editou legislação considerando efetivamente exportada 70% (setenta por cento) das operações de remessa de café em grão cru, cujas saídas tenham ocorrido entre 16/09/1996 e 24/05/2000, o que levou a impetrante ao recolhimento do ICMS devido sobre 30% (trinta por cento) de todas as remessas de café em grão cru encaminhadas ao estabelecimento em Vila Velha/ES, daí surgindo o crédito de R$ 100.784,84 (cem mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).



    Nesse contexto, no caso em tela, não parece razoável a exigência do Fisco Estadual de que tenha havido o destaque da quantia devida a título de ICMS para ter o direito ao aproveitamento do crédito, considerando que o valor devido ao Fisco Mineiro foi pago em uma única guia de recolhimento, conforme se infere do DAE a fls. 106. [...]



    Dessa forma, como bem pontuado pela apelada, “constata-se que é inquestionável que a empresa remetente realizou o pagamento do ICMS em uma etapa anterior da cadeia produtiva”; de modo que ela faz jus ao aproveitamento do ICMS”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente